Tribunal: TJMT
Processo: 1031952-85.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031952-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIANA THOME SECCO - CPF: 042.164.091-05 (APELANTE), DALKIMARIO ALVES BARREIRO - CPF: 892.826.711-00 (APELADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE DEIXA DE APRECIAR RECONVENÇÃO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse, sem apreciar a reconvenção apresentada na contestação. A omissão foi objeto de embargos de declaração rejeitados sem sanar a falha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação da reconvenção regularmente apresentada configura nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. A reconvenção foi tempestivamente apresentada com base no art. 343 do CPC.

4. A sentença recorrida não analisou o pedido reconvencional, resultando em vício de julgamento citra petita.

5. A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença por omissão de análise da reconvenção, impondo o retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença parcialmente anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do pedido reconvencional.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto à análise da reconvenção regularmente apresentada configura nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

2. É vedado ao tribunal conhecer originariamente o pedido reconvencional não examinado na instância inferior, sob pena de supressão de instância."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031952-85.2023.8.11.0003

APELANTE: JULIANA THOME SECCO

APELADO:

DALKIMARIO ALVES BARREIRO

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JULIANA THOMÉ SECCO contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de manutenção de posse ajuizada por DALKIMARIO ALVES BARREIRO.

A Apelante sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quanto à reconvenção, requerendo o provimento do recurso e retorno dos autos à origem para análise da matéria não apreciada.

Pugna ainda a isenção das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 294249880.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De inicio, defiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que a parte é representada pela Defensoria Pública.

Em mérito o recurso comporta provimento.

Verifica-se dos autos que a Apelante, em contestação tempestiva, apresentou reconvenção (ID 144361637), em conformidade com o art. 343 do CPC.

Ocorre que a r. sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente a ação de manutenção de posse promovida por DALKIMARIO ALVES BARREIRO, limitou-se a enfrentar o pedido inicial, silenciando-se por completo quanto à reconvenção.

Tal omissão foi devidamente suscitada pela Apelante nos embargos de declaração (ID 181635265), os quais foram indeferidos (ID 185895754), sem que se sanasse a ausência de apreciação da reconvenção.

Restou, assim, configurada patente negativa de prestação jurisdicional.

É entendimento pacífico da jurisprudência que a omissão do juízo de origem quanto à apreciação de reconvenção regularmente apresentada constitui vício de nulidade da sentença, a ensejar seu retorno à instância de origem para que se complete a prestação jurisdicional, sob pena de ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa.

Nesse sentido, colhe-se:

APELAÇÃO- AÇÃO MONITÓRIA- EMBARGOS MONITÓRIOS C.C. RECONVENÇÃO– PEDIDO RECONVENCIONAL NÃO APRECIADO - SENTENÇA "CITRA PETITA" - NULIDADE.
- Ação monitória- Reconvenção apresentada pela requerida em embargos monitórios- Ausência de recebimento pelo juízo "a quo"- Pedido não apreciado na sentença- Nulidade da sentença- Julgamento "citra petita"- Impossibilidade de apreciação direta pelo Tribunal- Supressão de Instância: - É nula a sentença que deixa de apreciar a reconvenção apresentada pela requerida em embargos monitórios, instrumento processual expressamente cabível na forma do artigo 702, § 6o, do Código de Processo Civil . Havendo reconhecimento de que a peça vestibular não preenche os requisitos exigidos na legislação processual, incumbia ao juízo "a quo" determinar as medidas pertinentes para saneamento do vício, e, em caso de omissão, o indeferimento liminar. Não se presta a tanto o julgamento "citra petita", que, ao contrário, constitui mácula severa a importar nulidade do ato decisório. Não é possível, contudo, a apreciação do pedido diretamente pelo Tribunal, com amparo no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10136815120218260562 Santos, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 04/12/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2024)

A solução, portanto, impõe o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, exclusivamente quanto à omissão de apreciação da reconvenção, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que, suprida a omissão, somente neste ponto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para declarar a nulidade parcial da sentença recorrida, exclusivamente quanto à ausência de apreciação da reconvenção apresentada pela parte determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão, suprindo-se a omissão identificada, com apreciação expressa do pedido reconvencional.

Inaplicável a majorante contida no art. 85,§11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025